Tribunal: STF
Processo: RE 1415115
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, assim ementado (Vol. 14, fl. 1):



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO C/C AÇÃO DE COBRANÇA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO. PREVIDÊNCIA PRIVADA QUE POSSUI CARACTERÍSTICAS DISTINTAS DA PREVIDÊNCIA PÚBLICA. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO IGUAL PARA HOMENS E MULHERES. INEXISTÊNCIA DE TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA O SEXO FEMININO NA PREVIDÊNCIA PRIVADA. RESPEITO À IGUALDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESPROVIMENTO DO RECURSO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 16), foram rejeitados (Vol. 19).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 22), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ALBANIRA DE MENEZES e Outros, alegam que o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 5º, I (princípio da isonomia); 40, §1º, III, “a” e “b”; e 201, § 7º, I e II, da CF/1988, bem como à tese firmada no julgamento do Tema 452 da Repercussão Geral, pois (Vol. 22, fl. 4):



    “As recorrentes são funcionárias aposentadas do Banco do Brasil S/A e percebem benefício previdenciário cumulado com complemento de aposentadoria pago pela PREVI, custeado pelo empregador e por seus empregados, que, na forma de seu estatuto e regulamento, estabelecem, no cálculo do benefício complementar, o limite de 30 anos de filiação à PREVI para todos os participantes, sejam homens ou mulheres, para fins de recebimento do benefício integral.



    Como se vê, ao agir assim, estabelecendo os mesmos critérios para homens e mulheres adquirirem o direito à concessão do complemento de aposentadoria, desconsiderando o tempo exigido para uns e outras, a ré, ora recorrida, gerou uma grave distorção, pois garantiu a um funcionário que se aposentasse proporcionalmente pelo Regime Geral o complemento integral por parte da PREVI, enquanto que uma funcionária aposentada sob as mesmas condições, receberia complemento proporcional por parte da entidade de previdência privada. Tal imposição viola o princípio constitucional da isonomia insculpido na Constituição Federal de 1988, que consagra uma compensação, e não um privilégio, atribuído às mulheres. 



    Assim, a PREVI vem concedendo suplementação de aposentadoria aos seus participantes do sexo feminino em nítida afronta ao princípio da isonomia, vez que as aposentadas da PREVI estão sendo prejudicadas com a aplicação de um mesmo divisor utilizado no cálculo da suplementação dos homens, gerando uma significativa redução no valor de suas suplementações de aposentadoria. 



    Portanto, pois, para que houvesse justiça e observância da igualdade na concessão dos benefícios dos aposentados, respeitando o princípio da isonomia (discriminação positiva), o cálculo da aposentadoria das requerentes deveria utilizar, como fator divisor, o tempo de serviço próprio das mulheres, qual seja, 25 (vinte e cinco) anos ou 300 (trezentos) meses (25 anos x 12 meses) e não o tempo de serviço de 30 (trinta) anos ou 360 (trezentos e sessenta) meses (30 anos x 12 meses), próprio para os homens, sob pena de criar distorção no cálculo do benefício, reduzindo o seu valor. Por outras palavras: homens e mulheres não podem ser tratados da mesma forma pela PREVI, já que toda a legislação constitucional e infraconstitucional estabelece critérios diferenciados (discriminação positiva).”



    Asseveram, ainda, que (Vol. 22, fl. 21):



    “(…) a previdência complementar, embora de natureza privada e regida por leis próprias, não pode estabelecer parâmetros de concessão que contrariem direitos consagrados na Constituição. 



    Certo é que a adesão ao plano de previdência privada é facultativa, pautada na liberdade contratual. Porém, a limitação da liberdade contratual não se trata de uma liberdade desvinculada ao texto Constitucional, porquanto os efeitos do contrato interessam ao Estado. 



    Os contratos devem fornecer dignidade às pessoas envolvidas, pois o artigo 170 da Constituição Federal serve de pêndulo em todas as situações inibindo qualquer prejuízo a coletividade. Isto é, a relação contratual no Estado Democrático deve assegurar acima do lucro, a existência digna das pessoas nela envolvidas, conforme os ditames da justiça social. É que, após o advento da Constituição Federal de 1988, o Estado interventor preside as relações privadas. 



    Em suma, a autonomia privada é um princípio do direito contratual que permite às partes disporem de seus próprios interesses mediante acordos, desde que estes indivíduos observem a Constituição Federal. 



    […]



    As normas em vigor na data da admissão das autoras é que devem reger a complementação de aposentadoria, in casu, seria a Lei n.º 6.435/77, que em seus artigos 36 e 41 determinava que as entidades de previdência privada fossem reguladas pela legislação geral e pela legislação de previdência e assistência social, salvo alterações posteriores mais benéficas. 



    Por seu turno, a Constituição Federal estabelecia, como já frisado, em seu artigo 202, com redação anterior à EC n.º 20/98, que a aposentadoria integral seria concedida ao homem aos 35 anos de serviço e à mulher aos 30, ao passo que a proporcional era devida àqueles que laboraram por 30 anos e àquelas que trabalharam por 25. 



    [...]



    Ora, os valores das complementações de aposentadoria pagos pelas recorrentes, de acordo com o referido dispositivo, serão equivalentes a tantos trigésimos quantos forem os anos completos de filiação à PREVI, observando-se o máximo de 30. Partindo-se de tais premissas, vê-se que a previsão do Regulamento das recorrentes acabou por gerar uma situação de desigualdade legal entre homens e mulheres, senão vejamos. 



    O homem que prestou serviços durante 30 anos, que perceberá aposentadoria proporcional pela previdência oficial, receberá o complemento de aposentadoria integral da PREVI, ao tempo em que uma mulher que faça jus à aposentadoria proporcional pelo INSS, não logrará perceber o complemento de aposentadoria na modalidade integral, sendo necessário, para tanto, que ela trabalhe 30 anos. 



    Eis a contradição que não pode ser chancelada pelo Poder Judiciário, uma vez que a Magna Carta estabelece o princípio da isonomia e, inclusive, não se olvida da diferença biológica existente entre homens e mulheres, sem que tal procedimento seja discriminatório, ao revés, visa dar efetividade ao princípio aristotélico da igualdade, segundo o qual os desiguais devem ser tratados de forma desigual na medida em que se desigualam.



    Vale ressaltar que o legislador constituinte, ao prever a aposentadoria da mulher com menor tempo de serviço/contribuição, não autorizou a cobrança de contribuições diferenciadas, cabendo à previdência social estabelecer outros critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 201 da CF/88).



    Assim, os planos de previdência complementar devem seguir os mesmos parâmetros fixados na Constituição Federal, ou seja, a possibilidade da mulher receber o valor integral da complementação de aposentadoria com tempo de contribuição inferior ao homem, em cinco anos.



    […]



    Frise-se que o Regulamento da PREVI condiciona o complemento à aposentadoria pelo INSS, de modo que se torna evidente que o tratamento igual aos desiguais somente prejudicou as participantes mulheres”.



    Em juízo de adequação negativo ao Tema 452/RG, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, conforme se verifica da ementa a seguir (Vol. 26, fls. 2-3):



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENCAMINHAMENTO DOS AUTOS PARA FINS DO ART. 1.030, II DO CPC/15. APELAÇÃO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO REVISIONAL DE BENEFÍCIO. IMPROCEDÊNCIA. PREVISÃO DE DIFERENTES DIVISORES PARA HOMENS E MULHERES QUE NÃO IMPLICA EM VIOLAÇÃO À REGRA DA ISONOMIA PREVISTA NA CARTA MAGNA. JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM A TESE ESTABELECIDA NA DECISÃO PARADIGMA. TEMA 452 DE REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O APELO. 



    - “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição”. Tese fixada no julgamento do RE 639138/RS referente ao Tema 452 da sistemática da repercussão geral. 



    - O acórdão guarda concordância com a tese estabelecida no paradigma, pois, no caso, o regulamento de previdência privada observa justamente a regra isonômica estabelecida na Constituição Federal que objetiva diminuir os impactos das desigualdades sociais entre ambos os sexos, notadamente no mercado de trabalho e em razão da dupla jornada. 



    - Juízo de retratação refutado”.



    Em contrarrazões (Vol. 25), a CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI alega, inicialmente, a impossibilidade de aplicação da tese firmada no Tema 452 da repercussão geral, haja vista a oposição de Embargos de Declaração nos autos do referido paradigma, com o escopo de conferir efeitos prospectivos à decisão. 



    No mais, defende a ausência de repercussão geral e de prequestionamento da matéria, requerendo, no mérito, a manutenção do acórdão recorrido ante a ausência de violação a dispositivos constitucionais.



    Posteriormente, as autoras apresentaram complementação ao Recurso Extraordinário, alegando, em síntese, que “dizer que o acórdão recorrido guarda consonância com a tese fixada no julgamento do RE 639138/RS e não dizer que o regulamento da entidade de previdência privada não aplica o redutor de 5 (cinco) anos em relação ao tempo de contribuição das mulheres, ou dizer que a perícia constatou que para todas foi aplicado o divisor de 30 (trinta) anos no cálculo do benefício e previdência complementar, gera uma contradição, e porque não dizer, com todo o respeito, uma verdadeira “aberração jurídica”, violadora do direito fundamental à isonomia entre homens e mulheres, sob o aspecto material” (Vol. 28, fl. 8).



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade do apelo extremo, prequestionada a matéria e demonstrada sua repercussão geral, passo à análise do mérito.



    Eis os fundamentos do acórdão recorrido para manter a sentença que julgou improcedente a ação de revisão de benefício de previdência complementar ajuizada pelas recorrentes (Vol. 14, fl. 2):



    “Trata-se de Apelação Cível, nos autos da Ação Ordinária de Revisão de Benefício Previdenciário c/c Ação de Cobrança com Pedido de Antecipação de Tutela proposta por Albanira de Menezes e Outras em face da PREVI - Caixa Previdenciária dos Funcionários do Banco do Brasil, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Capital, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes que ficou R$ 500,00 (quinhentos reais), a teor do art. 85, § 2º, do NCPC, cuja exigibilidade fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º do NCPC. (id. 4301172). 



    As apelantes alegam que enquanto os homens conseguem receber o benefício complementar integral, aposentando-se pela proporcional no Regime Geral, o mesmo direito não é dado as mulheres, pois, ao optarem pela aposentadoria no INSS, recebem igualmente a complementação de aposentadoria proporcional, evidenciando-se o desrespeito ao princípio constitucional da igualdade. Asseveram ser evidente o prejuízo sofrido. Argumentam que, mesmo se tratando de previdência privada, seu caráter não pode dissociado das regras que regem a previdência pública. 



    Por fim, pleiteiam o provimento do recurso para que a promovida seja condenada a revisar os seus complementos de aposentadoria na forma requerida na inicial. (id. 4301172)



    [...]



    Como já dito, a ré/apelada é entidade de previdência complementar privada fechada. Não faz parte da previdência pública, não é previdência oficial. Dito isto, entende-se que o recurso não merece provimento uma vez que o suposto direito invocado pelas autoras/apelantes não existe.



    O art. 202 da Constituição Federal é claro no sentido de que “O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo, baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por lei complementar.”. 



    Ora, se o regime de previdência privada é complementar e organizado de forma autônoma ao regime geral de previdência oficial, é juridicamente lógico conceber que nem todos os princípios e determinações constitucionais são os mesmos para os dois regimes, caso contrário, o regime de previdência privada não teria razão de existir. 



    Exemplos importantíssimos das diferenças existentes entre os dois tipos de previdência está na distinção existente entre os conteúdos dos diversos incisos e parágrafos dos arts. 201 e 202 da CF, especialmente no conteúdo dos incisos I e II do § 7º do art. 201 – ausente no art. 202 – que concedeu, expressamente, apenas à mulher filiada à previdência pública a graça de receber os mesmos benefícios com 05 (cinco) anos a menos de contribuição e em idade em relação aos homens. 



    Não se vislumbra no plano infraconstitucional aquela benesse – dos 05 (cinco) anos a menos em idade e contribuição – em prol da filiada a plano de previdência privada fechada.



    Assim, por não existir no plano constitucional, bem como no infraconstitucional, determinação que obrigue as entidades de previdência privadas fechadas a conceder às suas filiadas o direito reivindicado pela demandante, o pedido da peça de ingresso deve ser julgado improcedente. Outro ponto, de crucial importância para a resolução desta lide, é a parte do art. 202 onde consta que a previdência privada é baseada “na constituição de reservas que garantam o benefício contratado”. 



    Desse modo, como as contribuições da insurgente (assim como as contribuições dos filiados do sexo masculino) foram baseadas em cálculos que levam em consideração o fator 30 (trinta) anos ou 360 (trezentos e sessenta) meses – seja para o cálculo de aposentadoria integral, seja para o cálculo de aposentadoria proporcional – e tendo em vista que ela, durante o seu respectivo tempo de contribuição, não contribuiu com contrapartida financeira extra para possibilitar matematicamente a constituição de reservas financeiras suficientes para receber – com 05 (cinco) anos a menos de contribuição e de idade – o mesmo benefício dos filiados do sexo masculino, também se torna juridicamente inviável pelo princípio da reserva financeira do art. 202 da CF a procedência do pleito inicial. 



    Como é fato incontroverso que a PREVI nada mais fez que cumprir o seu estatuto e regulamento ao conceder e pagar, da forma como vem pagando, os complementos de aposentadoria das apeladas, o recurso não merece ser provido”.



    Esse entendimento foi mantido em juízo negativo de retratação ao Tema 452/RG. Vejam-se os seguintes trechos do acórdão recorrido (Vol. 26, fl. 4):



    “Por ocasião da realização do juízo de admissibilidade, a Presidência deste Tribunal, em razão da identificação de possível desalinho do acórdão proferido com o julgamento do Tema 452 da sistemática da repercussão geral, determinou o encaminhamento dos autos a esta relatoria, para fins do art. 1.030, II do CPC/15 (id 9461955). 



    [...]



    No caso, as apelantes aduzem que sofreram prejuízo no cálculo de benefício de aposentadoria complementar, em razão da prática de diferentes cálculos entre homens e mulheres, evidenciando-se o desrespeito aos princípios constitucionais da igualdade e da isonomia. 



    Asseveram que, mesmo se tratando de previdência privada, seu caráter não pode se dissociar das regras que regem a previdência pública. 



    Pleiteiam, assim, o provimento do recurso para que a promovida seja condenada a revisar os seus complementos de aposentadoria, na forma requerida na inicial, ou seja, aplicando o divisor de 25 (vinte e cinco) anos (id. 4301172).



    A parte contrária defende o cumprimento do regulamento básico e a necessidade de preservação do equilíbrio atuarial.



    [...]



    O acórdão ora examinado guarda concordância com o referido paradigma. Explico: 



    A perícia realizada nos autos concluiu que as autoras são beneficiárias de diferentes tipos de benefícios, sendo que para todas foi aplicado o divisor de 30 (trinta) anos no cálculo do benefício e previdência complementar, a saber (id 4301171 - p. 74 a 93): 



    Albanira de Menezes – aposentadoria antecipada com INSS – 19/02/2002; 



    Maria de Fátima Pires de Almeida – complemento de aposentadoria por tempo de contribuição – 19/01/2004; 



    Maria das Dores Fernandes de Miranda – complemento de aposentadoria por invalidez – 01/04/1999; 



    Sara Maria Teixeira Gomes – complemento de aposentadoria por tempo de serviço – 04/03/1998.



    Com efeito, o regramento da apelada prevê diferentes divisores mínimos para o cálculo da parcela previ de referência (PR) dos complementos de aposentadoria por tempo de serviço e antecipada, sendo 30 (trinta) para mulheres e 35 (trinta e cinco) para homens. 



    Contudo, na espécie, a denominada PR repercute no resultado dos cálculos dos complementos de aposentadoria (CA), sem implicar na concessão de valores inferiores aos indivíduos do sexo feminino, porquanto a equação se estabelece da seguinte forma: quanto menor o divisor, menor a parcela previ de referência (PR) que irá incidir negativamente sobre o cálculo do complemento de aposentadoria (CA), conforme disposição dos arts. 31 e 37 do respectivo regulamento.



    Ora, ao que parece, o regulamento observa justamente a regra isonômica estabelecida na Constituição Federal que objetiva diminuir os impactos das desigualdades sociais entre ambos os gêneros, notadamente no mercado de trabalho e em razão da dupla jornada e que, por isso, não deve ser utilizada para prejudicar a aposentação das mulheres, seja no regime público, seja no privado”.



    Pois bem. 



    No julgamento do RE 639.138-RG, Relator para acórdão Min. EDSON FACHIN, DJe de 16/10/2020, o Plenário desta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que: 



    É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    O acórdão recebeu a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA DEVIDA POR ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. 



    1. A isonomia formal, assegurada pelo art. 5º, I, CRFB, exige tratamento equitativo entre homens e mulheres. Não impede, todavia, que sejam enunciados requisitos de idade e tempo de contribuição mais benéficos às mulheres, diante da necessidade de medidas de incentivo e de compensação não aplicáveis aos homens.



    2. Incidência da eficácia horizontal dos direitos fundamentais, com prevalência das regras de igualdade material aos contratos de previdência complementar travados com entidade fechada.



    3. Revela-se inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5º, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido”.



    Por ocasião do referido julgamento, manifestei-me nos seguintes termos:



    “A controvérsia está centrada em definir se viola o princípio da isonomia cláusula de contrato de previdência complementar que prevê percentuais distintos entre homens e mulheres, para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, e, em consequência, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.



    […]



    Com a devida vênia do Eminente Relator, a mim não há dúvida, pelo que até aqui se relatou, que a sistemática adotada pela FUNCEF para complementação da aposentadoria proporcional às mulheres, baseada no menor tempo de contribuição, enseja tratamento discriminatório, sem razão suficiente que justifique o discrímen. A regra promove desigualdade injustificada a um segmento já tão estigmatizado no mercado de trabalho, ferindo o princípio da isonomia. 



    A propósito da eficácia dos direitos fundamentais nas relações privadas, no emblemático julgamento a respeito da possibilidade de exclusão de sócio de associações privadas, sem garantia da ampla defesa e do contraditório (RE 201.819, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ Acórdão: Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJ de 27/10/2006), fixou-se o entendimento no sentido de que “os direitos fundamentais assegurados pela Constituição vinculam diretamente não apenas os poderes públicos, estando direcionados também à proteção dos particulares em face dos poderes privados”. 



    […]



    De outro lado, é farta a jurisprudência desta CORTE em que se assentou que o tratamento singularmente favorecido para a mulher não ofende o princípio da isonomia. Nesse sentido: 



    […]



    Como demonstrado, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sedimentou-se no sentido de que razões históricas e sociais justificam estender tratamento diferenciado às mulheres.



    […]



    Por outro lado, é correta a afirmação de que a previdência complementar privada não está obrigada a reproduzir todas as regras dos regimes de previdência oficial (RGPS e regimes próprios). Todavia, isso não equivale a dizer que as entidades de previdência privada têm a prerrogativa de ignorar normas e princípios constitucionais, ainda mais os atinentes aos direitos fundamentais.



    […]



    Com efeito, os direitos fundamentais previstos na Constitucionais limitam a autonomia privada, pelo que não se pode dar guarida a pacto consensual que fira princípios constitucionais elevados à categoria de direitos fundamentais, como vem a ser o da igualdade de gênero. 



    Portanto, repele-se o argumento do recorrente, de que o percentual diferenciado entre homens e mulheres não afronta o princípio da isonomia, porque as seguradas mulheres contribuem por 5 anos a menos que os homens, o que justificaria a proporção menos favorável na hipótese de complementação de aposentadoria por tempo proporcional”.



    Opostos Embargos de Declaração em face do referido acórdão paradigma com o escopo de modular os efeitos da decisão, foram rejeitados, nos termos da ementa abaixo citada:



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 452. JULGAMENTO DE MÉRITO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. APOSENTADORIA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. ART. 5º, I, DA CF. QUEBRA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CABIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    1. A modulação dos efeitos somente se justifica em situações excepcionais.



    2. A inexistência de alteração de jurisprudência dominante torna incabível a modulação de efeitos do julgamento. Precedentes.



    3. Embargos de declaração rejeitados”.



    Em síntese, o Tribunal de origem entendeu que o acórdão recorrido está em conformidade com o Tema 452/RG, utilizando-se, para tanto, de argumentos que vão de encontro à própria orientação do referido paradigma de repercussão geral. 



    Segundo o Tribunal de origem, “a perícia realizada nos autos concluiu que as autoras são beneficiárias de diferentes tipos de benefícios, sendo que para todas foi aplicado o divisor de 30 (trinta) anos no cálculo do benefício e previdência complementar. […] Com efeito, o regramento da apelada prevê diferentes divisores mínimos para o cálculo da parcela previ de referência (PR) dos complementos de aposentadoria por tempo de serviço e antecipada, sendo 30 (trinta) para mulheres e 35 (trinta e cinco) para homens”.



    A despeito das argumentações feitas pelo Juízo de origem, o fato é que a situação anti-isonômica permanece, haja vista que se estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição, sendo, portanto, evidente a violação ao entendimento firmado por esta CORTE no Tema 452.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, para julgar procedente o pedido autoral, conforme o Tema 452 da repercussão geral. 



    Invertam-se os ônus sucumbenciais.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de janeiro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente